Tribunal: TJDFT
Processo: 0739505-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Carla Fernanda Pereira Costa em face de decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Condomínio Mansões Entre Lagos – rejeitara a impugnação que formulara almejando o reconhecimento de excesso de execução decorrente da cobrança de taxas condominiais anteriores à inovação legislativa traduzida pela Lei no 13.465/2017. Segundo o provimento guerreado, o título executivo entendera pela exigibilidade dos débitos pretéritos anteriores à vigência da Lei no 13.465/2017, não sobejando possível desconsiderar essa resolução sob pena de violação da coisa julgada e da autoridade da decisão proferida em segunda instância. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que formulara. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma que, o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito assegurado pelo título executivo correspondente às taxas condominiais vencidas e vincendas. Sustentara que, regularmente intimada, formulara impugnação suscitando excesso de execução decorrente da cobrança de taxas condominiais anteriores à inovação legislativa traduzida pela Lei no 13.465/2017. Assinalara que o inconformismo que aviara fora rejeitado sob o fundamento de que o título executivo contemplara a obrigação de solver as taxas condominiais anteriores à vigência da Lei no 13.465/2017. Defendera que a decisão arrostada merece reparos. Salientara que, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema no 492 (RE 695.911), considerara inconstitucional a cobrança por parte de condomínio irregular/associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17. Destacara que, nesse contexto, afigura-se incabível a execução dos débitos anteriores à Lei no 13.465/17 e para se evitar incoerência com a tese firmada pela Corte Suprema, deve ser reconhecido o excesso de execução alegado. Assinalara, demais disso, que não sobeja possível o reconhecimento de vínculo associativo tácito ao agravado, pois, tratando a hipótese de direito subjetivo, deve haver manifestação voluntária sobre a vontade de associar-se ao agravado, o que não ocorrera. Salientara, outrossim, que o agravado não coligira à peça que deflagrara o cumprimento de sentença planilha de débito que somente fora exibida após a impugnação que formulara. Apontara que não lhe fora oportunizado manifestar sobre as contas confeccionadas pelo agravado, ficando patente a violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa. Acrescera que, desse modo, deve ser determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para que seja aferida a higidez dos cálculos elaborados pelo agravado. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Carla Fernanda Pereira Costa em face de decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Condomínio Mansões Entre Lagos – rejeitara a impugnação que formulara almejando o reconhecimento de excesso de execução decorrente da cobrança de taxas condominiais anteriores à inovação legislativa traduzida pela Lei no 13.465/2017. Segundo o provimento guerreado, o título executivo entendera pela exigibilidade dos débitos pretéritos anteriores à vigência da Lei no 13.465/2017, não sobejando possível desconsiderar essa resolução sob pena de violação da coisa julgada e da autoridade da decisão proferida em segunda instância. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que formulara. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, em sede de cumprimento de sentença manejado pelo agravado em desfavor da agravante, rejeitara o pedido incidental que formulara almejando, em suma, o reconhecimento de excesso de execução decorrente da cobrança de taxas condominiais anteriores à inovação legislativa traduzida pela Lei no 13.465/2017, conquanto firmado no âmbito do título executivo já acobertado pela coisa julgada a legitimidade da cobrança dos débitos condominiais pretéritos anteriores à vigência à norma legal individualizada. Emoldurado o objeto do recurso, o inconformismo da agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado, devendo, ademais, ser afirmado a inexorável improcedência do inconformismo, pois visa precipuamente a adaptação da coisa julgada a entendimento que lhe afigura conveniente. Inicialmente deve ser registrado que, a alegação formulada pela agravante no sentido de que a petição que deflagrara o cumprimento de sentença não viera acompanhada de planilha de débito não fora ainda deduzida perante o juízo do cumprimento de sentença e a decisão por derradeiro formulada cingira-se, precipuamente, a indeferir o excesso de execução apontado, como se infere do abaixo reproduzido[1]: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual a executada alega que o débito em execução deve ser submetido aos efeitos da decisão proferida pelo STF no julgamento do tema n.o 492, RE 695911. Nesse aspecto, aduz que o título exequendo divergiu do entendimento adotado pela Suprema Corte, uma vez que permitiu a cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano anteriores à Lei no 13.465/17l. Requer, nesses termos, o reconhecimento de excesso de execução para que seja considerado como devido o valor de R$26.071,69. O exequente manifestou-se contrariamente aos argumentos da executada. É o relato do necessário. Decido. Embora a pretensão da executada convirja com o entendimento deste Juízo, a sentença de id 60023600 foi hostilizada por recurso de apelação. Nesse contexto, o E.TJDFT, ao analisar a matéria, entendeu que os débitos pretéritos e anteriores à vigência da Lei no 13.465/17 são igualmente exigíveis. A este juízo não é permitido analisar a justiça daquela decisão, especialmente porque o acolhimento da impugnação, na extensão postulada, representaria indesejada violação da coisa julgada e afronta à autoridade da decisão proferida em segunda instância. Assim, em razão da alegação de excesso de execução caracterizado pelo acréscimo de débitos anteriores à vigência da Lei no 13.465/17 ser o único fundamento de sua insurgência, rejeito a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Preclusa esta decisão, venham conclusos para pesquisa de bens. Intimem-se as partes.” Ou seja, o arguido pela agravante não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada sobre a ausência de planilha de débito nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, quanto ao tópico, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado a alegação formulada pela agravante sobre a irregularidade da petição que deflagrara o cumprimento de sentença por não estar acompanhado de planilha de débito, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da matéria, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade, quanto ao ponto. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante sobe a ausência de planilha de débito ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante instar o juízo do cumprimento a analisar a questão que formulara acerca da ausência de planilha de débito, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. Outrossim, carece de lastro material o aduzido pela agravante almejando o reconhecimento de excesso de execução decorrente da cobrança de taxas condominiais anteriores à inovação legislativa traduzida pela Lei no 13.465/2017. Ora, conforme se infere dos autos, a sentença que resolvera a ação de cobrança originalmente formulada pelo agravado, de fato, condenara a agravante ao pagamento apenas das taxas condominiais vencidas após a vigência da Lei no 13.465/2017, confira[2]: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor na lide principal para condenar a requerida a pagar as prestações vencidas do condomínio a partir da vigência da Lei n. 13.465/17 (12.07.2017), bem como as que se venceram até a presente data e que não foram pagas, corrigidas a partir de cada vencimento, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.” Ocorre, contudo, que aludida resolução fora alterada, porquanto fora provido o apelo manejado pelo ora agravado, agregando-se à condenação as taxas condominiais vencidas antes mesmo da edição da Lei no 13.465/2017, como retrata o dispositivo do provimento colegiado que ora se transcreve[3], in verbis: “Diante do exposto, nego provimento ao recurso interposto pela ré/reconvinte e dou provimento ao recurso interposto pelo autor para, reformando o provimento sentencial objurgado, revogando a gratuidade de justiça que lhe conferida, condená-la ao pagamento das taxas condominiais vencidas, bem como daquelas que venceram curso da ação e se vencerão no trânsito processual, devidamente atualizadas e acrescidas dos acessórios moratórios previstos no estatuto da entidade. Quanto ao mais, mantenho intacta a ilustrada sentença. Considerando que apenas a pretensão autoral restara acolhida, condeno a ré em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da condenação, no que diz respeito ao pedido principal, e 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, no que pertine ao pleito reconvencional, já computadas, em ambos os casos, a majoração devida em grau recursal (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11). É como voto.” Assinala-se, por oportuno, que a questão acerca da legitimidade da cobrança dos débitos pretéritos anteriores à vigência da Lei no 13.465/2017 fora exaustivamente analisada pelo acórdão que resolvera a apelação, afigurando-se oportuno reproduzir aludida fundamentação: “(...) Justamente nesse sentido, ao deduzir em Juízo os fundamentos de sua demanda, o condomínio autor articulara a tese de que a ré, na condição de moradora associada, estaria inadimplente desde o ano de 2014, período no qual o débito consta nos sistemas de controle de pagamento do Condomínio, qualificando como situação de enriquecimento ilícito a condenação da moradora apenas ao pagamento das taxas condominiais alusivas a período posterior a 12/07/2017, em razão da aplicação da Lei 13.465/2017, devendo ser aplicado o entendimento exarado no Tema no 882 (REsp 1280871/SP e REsp 1439163/SP) da Colenda Corte Superior. Noutro viés, mas ligada à questão proposta, a ré pugnara não como matéria de defesa, mas como pedido reconvencional a declaração de nulidade da assembleia geral extraordinária realizada aos 13/12/2016, sob o argumento de que a reunião, que versara a respeito da alteração da taxa condominial, ocorrera marcada por violação do regramento insculpido no Regimento Interno Condominial, bem como acerca da regra contida no art. 1.354 do Código Civil, pois havida sem edital de convocação, com pauta específica, e ausentes a publicação com 10 (dez) dias de antecedência e registro de lista de presença com assinaturas. Alinhados os parâmetros da demanda em sede recursal, bem como as teses içadas como pretensão reformatória do provimento sentencial ora vergastado, ressoa inexorável que efetivamente o condomínio apelado não fora constituído sob o prisma das exigências que regulam o parcelamento do solo e a criação de loteamento residencial e, a par de lhe ter sido conferida a denominação de condomínio, consoante consignado nos seus atos constitutivos, inexoravelmente está volvido a gerir as áreas comuns derivadas de parcelamento levado a efeito e fomentar serviços destinados a beneficiar aos possuidores das unidades que o integram. (...) Ademais, com a consolidação do entendimento dominante na Corte Superior, por ocasião da publicação do Tema no 882 (REsp 1.280.871/SP e REsp 1.439.163/SP), por meio do qual fora firmada a tese de que as ‘taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram’, o silogismo decorrente da apreensão de que a ré anuíra com o estado de associada e, conseguintemente, assimilara as obrigações da vida associativa dela decorrente – mormente porque usufruíra dos serviços ali fomentados – ressoa imaculado, transmudando em lícita a cobrança efetuada. Noutra perspectiva, o vínculo estabelecido entre os detentores ou possuidores de imóveis situados em loteamentos irregulares e os condomínios deles originários irradia diversas e substanciosas implicações jurídicas. O fato de ter sido o autor, condomínio de fato, criado à margem das exigências legais não obsta que se transmudem em instrumento de fomento de serviços e de viabilização dos loteamentos por consubstanciarem fórmula de agregação e representação dos interesses dos adquirentes das frações que os integram. Deve ser frisado, ademais, que frui, pois, dos serviços fomentados pelo condomínio (iluminação, segurança, entrega de correspondência etc), ensejando que, como os demais moradores, concorrera para o custeio das despesas condominiais correspondentes. Nessa toada, o entendimento firmado pelas Cortes Superiores no sentido de encerrar pressuposto para que o associado seja obrigado a concorrer para as contribuições sociais advindas de associações de moradores a prévia adesão ao quadro de associados – ainda que tenha a ré, de fato, anuído –, mediante exercício de modulação e aplicação da técnica de distinção das hipóteses de aplicabilidade – ‘distinguishing’ –, não se conforma com a situação em que a associação derivara de loteamento irregular e encerra verdadeiro condomínio horizontal, assinalando-se em tudo a entidade condominial e fomentando serviços que lhe são típicos, como sucede na espécie e com os chamados “condomínio irregulares’ que subsistem no âmbito do Distrito Federal. A constatação da subsistência de distinção de situações de fato legitima, então, o afastamento das teses estratificadas e a responsabilização do detentor e morador de unidade autônoma inserida no perímetro do parcelamento pelo pagamento das taxas direcionadas indistintamente a todos os associados/condôminos. Sob qualquer prisma, a demandada, até como forma de prevenir que continue a fruir dos serviços e benfeitorias fomentados sem nenhuma contrapartida, delas usufruindo sob as expensas dos vizinhos, deve ser obrigada a concorrer para o fomento das despesas correspondentes. (...) Deve ser registrado que o fato de ter a entidade autora promovido o fechamento do loteamento, com a edificação de portões e portaria, tendo prestado serviços de manutenção e aqueles destinados aos cuidados com o local inexoravelmente legitima a cobrança das taxas de manutenção. Com efeito, o havido, a par de corroborar a ilegitimidade da forma de constituição, fomenta aos titulares das unidades compreendidas pelo parcelamento uma série de vantagens e comodidades, permitindo a delimitação da área inserta no loteamento e o controle de acesso ao seu interior. A par do fechamento da área e da irregularidade de sua constituição, sobejam os serviços anexos que são fomentados aos titulares das respectivas unidades como se se tratasse de condomínio horizontal regular, abstraída a gênese do parcelamento, que derivara, em suma, do incremento da população dessa capital sem o correlato acompanhamento dos serviços públicos. Estabelecidos esses parâmetros e aferida a obrigação da ré – seja por ter expressamente anuído às cobranças, seja pelo fato de que decorrem de serviços aos quais usufrui e fruíra anteriormente –, deve ser assinalado que tanto as taxas ordinárias quanto as extraordinárias efetivamente contempladas pela condenação emergem de deliberações havidas na convenção do condomínio e em assembleias gerais ordinárias e extraordinárias. Há que ser frisado que, no caso de taxas condominiais ordinárias, sua cobrança independe de qualquer deliberação assemblear específica destinada a aparelhar sua perseguição. Com efeito, ao contrário do que sucede com as taxas condominiais extraordinárias, as taxas ordinárias derivam da simples constituição do condomínio e estão afetas, de forma indistinta, a todos os condôminos como expressão do vínculo que guardam com o condomínio em razão de deterem direitos sobre as unidades autônomas que o integram. Esse vínculo, como é cediço, determina a germinação de direitos e obrigações aos condôminos, pois, aliado ao direito de fruírem do que é oferecido pela entidade condominial, enseja-lhes, em contrapartida, o dever de concorrerem para o custeio das despesas geradas pela sua manutenção, ou seja, para o custeio dos serviços que oferece. A partir dessas apreensões, inexistindo dúvidas quanto ao dever imposto à ré de arcar com os encargos decorrentes do fato de usufruir e ter fruído dos serviços fomentados, importa asseverar que deve ser modulado o provimento singular tão-somente quanto à limitação por ele imposta, no sentido de que, dos valores cobrados, somente seriam devidos aqueles posteriores ao dia 12/07/2017, data que entrara em vigor a Lei no 13.465/2017, por meio da qual, entre outras questões, houvera modificação da Lei no 6.766/1979, que trata das regras acerca do parcelamento do solo urbano, e a adição do art. 1.358-A do Código Civil. Ocorre que, a par do novo regramento, que, conforme concluíra o douto Juízo a quo, criara os chamados ‘condomínios de lotes’, as relações jurídicas de direito material a envolver, de um lado, “condomínios de fato” e, de outro, ‘condôminos associados’, pressupõem ainda a aplicabilidade integral do entendimento anteriormente explicitado e já consagrado na jurisprudência pátria. Isso porque o novel diploma, ao regular a questão, inclusive a equipará-los ao condomínio edilício, nada mais fizera senão fornecer substrato normativo à regularização administrativa local das situações de fato já observadas, em que houvera o indevido parcelamento do solo urbano. Com efeito, em exercício da técnica de distinção entre as hipóteses fáticas de aplicação da norma, cuidando-se o caso não de delimitação quanto à regularidade administrativa ou no que diz respeito espécie de relação havida perante as normas de parcelamento do solo urbano – se condominial edilícia ou de loteamento –, mas, como visto, de fato associativo do qual germinara a possibilidade de cobrança pelo fruição de serviços fomentados, em verdadeira contraprestação por serviços fomentados, o novo regramento não apresenta relação de subsunção ao caso em tela. Dessas constatações emerge impassível de dúvidas que, inexistindo controvérsia quanto ao fato de que a autora fruíra dos serviços prestados, sendo titular da unidade imobiliária situada dentro dos limites do ‘condomínio de fato’ autor, tendo, ademais, anuído com as cobranças, deve ela fornecer a contrapartida pelo recebido, na integralidade daquilo que é exigível, mormente diante do fato de não terem sido içados fatos extintivos da pretensão autoral, como a prescrição ou, até mesmo, o pagamento dos débitos, não podendo subsistir, por conseguinte, a conclusão extraída da fundamentação sentencial de que, com a modificação das regras de parcelamento do solo urbano, seria lícita apenas a cobrança de débitos posteriores à sua entrada em vigor. De mais a mais, a despeito de não se tratar de condomínio regularmente constituído, o autor atua como entidade dotada de qualificação análoga à condominial, pois sua gênese e destinação são as mesmas do condomínio regularmente constituído, seja edilício ou por loteamento, devendo sujeitar-se à mesma regulação das taxas advindas daqueles que lograram a regularização formal. Alinhadas essas premissas, conquanto tenha havido celeuma acerca da natureza jurídica da convenção de condomínio (posto que declarada nula por ocasião do julgamento da Ação Civil Pública 2003.01.1.078993-5), é de se considerar que o caráter dispositivo das cláusulas insertas na convenção condominial não obsta que seja qualificada como instrumento particular do qual emergem obrigações oponíveis, mormente porque, no caso, sobressaíra incontroverso o fato de que os serviços foram efetivamente prestados. Sob essa perspectiva, ressoa inexorável que a cobrança é devida não só desde o estabelecimento do condomínio de fato, mas também desde que os moradores passaram a se beneficiar dos serviços por ele administrados, não se demonstrando legítimo, destarte, o pagamento das taxas vencidas somente após a vigência da Lei n. 13.465/17. Resulta disso que a tese articulada pelo autor em sede de razões recursais deve ser acolhida, de modo que o provimento singular seja reformado quanto ao ponto.” Salienta-se que aludida resolução transitara em julgado e não fora alterada. Deflui do aduzido, então, a inviabilidade de ser reconhecer o excesso de execução decorrente da cobrança dos débitos pretéritos à vigência da Lei no 13.465/2017, porquanto o título executivo expressamente reconhecera a legitimidade da cobrança correlata, estando a questão superada pela coisa julgada, carece de amparo a pretensão reformatória da agravante. A pretensão que formulara, superada pela eficácia preclusiva inerente à coisa julgada e na conformidade do princípio da eventualidade, não tem como prosperar ante a incolumidade assegurada pela Constituição Federal ao julgado definitivo justamente como forma de outorgar segurança jurídica às relações sociais e obrigacionais e velar pela efetividade do processo (CF, art. 5o, XXXVI). Sob esse contexto processual fica patente que a agravante, em sede de agravo, almeja rediscutir o crédito que fora assegurado ao agravado pela sentença que, resolvendo a lide formulada em seu desfavor, restara alcançada pela intangibilidade proveniente da coisa julgada. Como cediço, o cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. Destarte, estabelecidos os parâmetros que devem governar o cumprimento de sentença e assegurado pela coisa julgada, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se reduzi-lo sob o prisma da ótica da devedora, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito aquém daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão. Nesse contexto, carece de lastro material as alegações da agravante no sentido de que deve ser decotado do crédito executado as parcelas vencidas antes da vigência da Lei no 13.465/2017, quando essa orientação não fora contemplada pelo decisório. Sob essa ótica, afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da coisa julgada, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questões acobertadas pelo manto da coisa julgada. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 108276602 - Pág. 1 (fl. 423) – ação principal. [2] - ID Num. 60023600 - Pág. 6 (fl. 148) – ação principal. [3] - ID Num. 84882559 - Pág. 24/25 (fls. 264/265) – ação principal.